Tribunal: TJDFT
Processo: 0756907-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756907-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO ELIAS CARNEIRO GOMES AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Irapuan Leite Sales, em favor de Leandro Elias Carneiro Gomes, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos no 0769408-91.2025.8.07.0001, da Oitava Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, concedeu liberdade provisória ao paciente mediante pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cumulada com medidas cautelares diversas da prisão (ID 261136066 – dos autos de origem). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/12/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, consistente em furto qualificado pelo concurso de pessoas, ocorrido no interior do Supermercado Dona, situado no bairro Sudoeste/DF. Segundo a narrativa policial, o paciente e outro indivíduo subtraíram uma garrafa de whisky e dois energéticos, sendo que o comparsa conseguiu evadir-se, enquanto o paciente foi detido por policiais militares e conduzido à delegacia. Em seu depoimento, o paciente alegou que acreditava que o outro autor pagaria pelos bens, mas este decidiu sair sem efetuar o pagamento (ID 261116613 – dos autos de origem). Na audiência de custódia realizada em 29/12/2025, a autoridade impetrada concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante fiança de R$ 2.000,00 (dois mil reais), impondo, ainda, as seguintes medidas cautelares: I – proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo; II – comparecimento a todos os atos do processo; III – proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 dias sem autorização judicial; IV – pagamento da fiança arbitrada; V – proibição de aproximação do local dos fatos (ID 261136066 – dos autos de origem). Insurge-se o impetrante contra a referida decisão, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão por impossibilidade de pagamento da fiança. Afirma que o paciente é hipossuficiente, conforme declaração juntada aos autos, e que permanece privado de liberdade exclusivamente por motivo econômico, o que viola os princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência (ID 79891297). Afirma que o magistrado não observou as condições pessoais de fortuna do paciente, conforme determina o artigo 326 do Código de Processo Penal, nem justificou a necessidade, proporcionalidade e adequação da fiança imposta, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argumenta que, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal, quando o réu não puder pagar a fiança, o juiz deverá conceder liberdade provisória, sujeitando-o, se necessário, às medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Sustenta que a exigência da fiança, na hipótese, configura medida desproporcional e inconstitucional, pois transforma a fiança em instrumento de prisão por pobreza. Destaca que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal), sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão, já aplicadas pelo Juízo a quo. Ressalta, ainda, que o crime imputado não é inafiançável, que o paciente possui residência fixa e não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal (ID 79891297). Pede, ao final, o deferimento da medida liminar para que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, seja substituída a fiança por medidas cautelares alternativas. No mérito requer a confirmação da liminar. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passa-se ao exame do pedido de liminar. Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 28/12/2025, pela prática em tese do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, tendo o Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, em 29/12/2025, concedido a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pugna o impetrante pela dispensa da fiança, ao argumento de que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o seu pagamento, que a decisão não restou fundamentada nas condições financeiras do paciente e que a manutenção da prisão cautelar é desproporcional. Ocorre que, como cediço, trata-se a fiança de medida prevista na legislação processual penal, não se verificando, em princípio, ilegalidade na concessão da liberdade provisória mediante a cautelar da fiança. Ademais, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, é possível ao magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. Na espécie, mostra-se pertinente a medida cautelar da fiança em razão, sobretudo, das circunstâncias indicativas da recalcitrância do paciente em condutas que violam o patrimônio, conforme se extrai de sua folha de antecedentes penais (ID 261113444 dos autos de origem), visto que constam inquéritos penais quanto a delitos de furto, no qual foi celebrado acordo de não persecução penal, fraude pelo não pagamento de conta de restaurante, os quais, embora não sirvam para configurar a reincidência do paciente ou seus maus antecedentes, demonstram que a medida cautelar imposta é necessária e razoável. Ademais, constata-se que as alegações trazidas pelo impetrante acerca da insuficiência econômica do paciente estão desprovidas de respaldo documental, razão de inviabilizar, nesse juízo de prelibação, a dispensa da fiança. Com efeito, não há prova pré-constituída de que o paciente não possui condições de arcar com a fiança. Em sentido oposto, consta dos autos que o paciente exerce profissão de cozinheiro e garçom (ID 79891302 - Pág. 7 e 12), cenário que indica a possibilidade de arcar com a cautelar fixada. No entanto, o fato de o paciente ainda estar segregado por ocasião do exame do presente pedido de liminar, por não ter condições financeiras de realizar o pagamento da fiança de R$ 2.000,00 (dois mil reais), indica que a quantia pode ser excessiva para as suas possibilidades. Nesse sentido, diante do contexto fático delineado nos autos, aliado à natureza do delito imputado ao paciente, se revela adequado diminuir o valor arbitrado judicialmente a título de fiança, reduzindo-o de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal, com a manutenção das demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo a quo. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para reduzir a fiança arbitrada ao paciente de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal, devendo ser observadas as medidas cautelares já impostas pelo Juízo de origem de I – proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo; II – comparecimento a todos os atos do processo; III – proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 dias sem autorização judicial; IV – pagamento da fiança arbitrada; V – proibição de aproximação do local dos fatos (ID 261136066 – dos autos de origem). Emita-se a guia de depósito para o recolhimento da fiança. Comprovado o recolhimento do valor, dou a esta decisão força de alvará de soltura em favor do paciente, mediante termo de compromisso, com as advertências do artigo 341 do Código de Processo Penal e com a previsão expressa das medidas cautelares fixadas pelo Juízo a quo, o qual deverá ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator Diaulas Costa Ribeiro. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura